Tribunal: TJDFT
Processo: 0747697-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747697-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO JOSE MAGALHAES AGRAVADO: JENILTON BORGES DE SOUZA, JOAO PAULO ALVES PEREIRA, ILTON JHONNE ALVES FERNANDES, OURIVAL AMORIM DE OLIVEIRA FILHO, GOLD MINERADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SÍLVIO JOSÉ MAGALHÃES, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade do negócio jurídico com pedido de liminar para exclusão do autor perante o contrato social e compensação por danos materiais de no 0733176-80.2025.8.07.0001, na qual contende com JENILTON BORGES DE SOUZA, JOÃO PAULO ALVES PEREIRA, ILTON JHONNE ALVES FERNANDES, OURIVAL AMORIM DE OLIVEIRA FILHO e GOLD MINERADORA LTDA. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência para exclusão imediata do autor do contrato social da empresa junto à Junta Comercial do Estado de Goiás, além do ressarcimento do valor aportado, foi indeferido (ID 253415467). Confira-se: "SÍLVIO JOSÉ MAGALHÃES ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de JENILTON BORGES DE SOUZA, JOÃO PAULO ALVES PEREIRA, ILTON JHONNE ALVES FERNANDES, OURIVAL AMORIM DE OLIVEIRA FILHO e GOLD MINERADORA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que foi convencida pelos réus a adquirir quotas da empresa GOLD MINERADORA LTDA, mediante a promessa de existência de licenças válidas para extração mineral e elevado retorno financeiro. Relata que aportou o valor de R$ 300.000,00 no negócio, mediante transferência bancária, tendo, inclusive, vendido um imóvel para esse fim. Afirma que, embora tenha sido incluído no contrato social com participação de 1%, os réus desapareceram após o aporte, não mantendo mais qualquer contato com o autor. Aduz que, ao buscar informações no local da sede da empresa, descobriu que as licenças apresentadas estavam vencidas e não tinham validade jurídica, tratando-se, possivelmente, de fraude. Diante da ausência de retorno e da aparente nulidade do negócio, requer, em sede de tutela de urgência, a exclusão imediata do autor do contrato social da empresa junto à Junta Comercial do Estado de Goiás, além do ressarcimento do valor aportado. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em apreço, os elementos constantes nos autos, ao menos por ora, não evidenciam de forma suficiente a verossimilhança das alegações, tampouco autorizam a imediata exclusão do autor do quadro societário da empresa. A exclusão de sócio de pessoa jurídica regularmente registrada na Junta Comercial é medida excepcional, que demanda instrução probatória adequada, especialmente para aferir a eventual nulidade do contrato social e a responsabilidade dos demais sócios. A narrativa apresentada, embora grave, carece de provas mínimas que demonstrem de forma inequívoca o vício de consentimento alegado ou a ilicitude dos atos praticados pelos réus. Trata-se, portanto, de matéria controvertida, que deverá ser oportunamente analisada após a formação do contraditório e produção de provas, inclusive testemunhal e pericial, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ativo, para o fim de determinar a imediata exclusão de seu nome do contrato social da empresa Gold Mineradora Ltda junto à Junta Comercial do Estado de Goiás, até decisão final da ação originária; b) o provimento do recurso, com reforma integral da decisão agravada, para deferimento da tutela de urgência pleiteada na petição inicial. Sustenta o agravante ter sido induzido a integrar o quadro societário da empresa Gold Mineradora Ltda mediante aporte de R$ 300.000,00, com base em promessas de licenças válidas para exploração mineral e elevado retorno financeiro. Alega que, após o aporte, os sócios desapareceram, não prestaram contas e apresentaram licenças vencidas ou juridicamente inválidas. Argumenta estar formalmente vinculado à sociedade, sem participação na administração ou nos resultados, situação na qual se expõe a riscos de responsabilização civil, fiscal e ambiental. Afirma ter juntado documentos que comprovam o aporte financeiro e sua inclusão como sócio com 1% de participação. Defende a possibilidade de exclusão liminar de sócio, com base no art. 1.030 do Código Civil. (ID 77889503). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77894784. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor busca a declaração da nulidade do contrato firmado com a empresa ré. Alegou ter sido procurado pelos sócios JENILTON BORGES DE SOUZA, JOÃO PAULO ALVES PEREIRA E ILTON JHONNE ALVES FERNANDES, com promessas de resultados e validade das autorizações e concessões para extração mineração, em nome da empresa de mineração, denominada GOLD MINERADORA LTDA. Narra que após a alteração do contrato social da empresa, com a inclusão do autor, na porcentagem de 1%, com a aquisição de quotas da empresa GOLD MINERADORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 43.905.036/0001-27, com sede na FAZENDA GO 532, KM 30, FAZENDA VARGEM REDONDA, AREAS 14 E 15, SN, ZONA RURAL, NIQUELENDIA/GO, CEP: 76.420-000, cujo Contrato Social fora arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás/JUCEG- NIRE n. 52205344871, em 10 de novembro de 2023, os Requeridos simplesmente desapareceram, não atendendo mais o Autor, muito menos quaisquer outros números que entravam em contato. Relata ter ido à Fazenda em questão e conseguiu falar com o sócio OURIVAL AMORIM DE OLIVEIRA, o qual declarou que ele também havia “caído no golpe”, e depois foi perceber que todas as supostas licenças e autorizações eram muito vencidas e não tinham qualquer validade jurídica, vindo inclusive a relatar que estava passando necessidades e que os sócios também não o atendiam. Assevera que, após diversas tentativas de contato com qualquer um dos três primeiros requeridos, não teve qualquer retorno ou até mesmo o cumprimento das determinações do próprio contrato social, demonstrando a total nulidade do contrato apresentado, assim como mínima obrigação de ressarcir o valor aportado, devidamente atualizado, com juros a contar da citação. Argumenta ser a cautela, no caso, somado ao dano irreparável ou de difícil reparação, os empréstimos, ou quaisquer outros débitos os quais os sócios possam ter feitos ou irão fazer durante o curso da demanda, podendo prejudicar o autor, o qual foi vítima de um golpe. O caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora o agravante alegue tratar-se de possível fraude, tendo em vista a apresentação e licenças vencidas ou sem validade jurídica, e o desaparecimento dos sócios réus, deve-se aguardar a instrução do processo, com a observação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa para decidir a questão. Em sentido similar: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO DE SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Inexistindo a inequívoca demonstração da ilegalidade noticiada, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 5. Jurisprudência: 5.1. " (.....) 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Não se concede a tutela de urgência quando ausente um de seus requisitos autorizadores, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que foi afastado diante da não configuração da urgência apontada para a suspensão dos efeitos dos referidos atos dos registros/escritos lançados em ata de assembleia .3. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia. 4. Agravo Interno Prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido." (7a Turma Cível, 07165832320188070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 25/04/2019). 5.2. " [...] II - Não pode ser debatida nas estreitas vias do agravo de instrumento a discussão acerca da legalidade da decisão da Assembléia, a qual deverá ser dirimida no feito principal, já que demanda ampla dilação probatória." (6a Turma Cível, 20070020047392AGI, rel. Des. José Divino de Oliveira, DJ 30/08/2007, p. 105). 6. Recurso desprovido”. (07277469220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 17:51:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador